Tribunal: TCU
Processo: 015.596/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8831/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de monitoramento do item 1.7 do Acórdão 1775/2017-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal determinou à Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir) que adotasse, no prazo de 60 (sessenta) dias, providências com vistas à conclusão da fase interna da Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas do Contrato 33/2007/PGF/PF/UNIR, firmado com a Fundação Rio Madeira (Riomar); Considerando que a Comissão de Tomada de Contas Especial decidiu pelo arquivamento do processo 23118.003160/2015-83 em razão da inexistência dos pressupostos de constituição estabelecidos pela IN-TCU 71/2012; Considerando que a Comissão de Tomada de Contas Especial concluiu que não era inequívoca a existência de dano ao erário, visto que a Coordenação de Contabilidade da Unir informou que o Contrato 33/2007 havia sido executado na sua totalidade pela Riomar, de acordo com os documentos fiscais apresentados no processo de pagamento 23118.001373/2008-41, e que o Dnit, órgão repassador dos recursos, teria informado, por meio do Memorando 114/2014/CGMAB/DPP, que as atividades previstas no contrato foram concluídas conforme o Plano de Trabalho; Considerando que, por meio do Acórdão 4000/2021-TCU-Primeira Câmara , decidiu-se aplicar multa a responsável pelo não atendimento a diligências promovidas por este Tribunal, e que a multa aplicada teria sido descontada da remuneração do servidor, conforme informado pela Unir (peças 31-32); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumprido o item 1.7 do Acórdão 1775/2017-TCU-Primeira Câmara e adotar as medidas constantes do item 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 015.596/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Ari Miguel Teixeira Ott (XXX.306.235-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar os autos à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) para análise do pagamento da multa aplicada por meio do item 9.1 do Acórdão 4000/2021-TCU-Primeira Câmara ; 1.7.2. encaminhar cópia deste acórdão à Fundação Universidade Federal de Rondônia e à Controladoria-Geral da União; 1.7.3. apensar estes autos ao TC Processo 003.613/2013-5 , após a adoção das providências referidas nos itens 1.7.1 e 1.7.2.